Tribunal: TJPA
Processo: 0807550-51.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807550-51.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

AGRAVADO: TAGIDE VEICULOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGR
AVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA: AUSÊNCIA DE IDONEIDADE DO SEGURO-GARANTIA APRESENTADO COMO MEIO SUBSTITUTIVO À PENHORA EM DINHEIRO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE QUE NÃO PODE SUBVERTER ALEATORIAMENTE A PREFERÊNCIA LEGAL DE PENHORA – NECESSIDADE DE ANÁLISE EM CONCRETO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO ATUAL A JUSTIFICAR O DESBLOQUEIO DO VALOR SUB JUDICE – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA -
APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, §1° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, FACE A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM RECURSO ANTERIOR -

NÃO INCIDÊNCIA
DE INCOMPATIBILIDADE DO BLOQUEIO COM O ATO NORMATIVO N.° 0002561-26.2020.2.00.000 EMANADO DO CNJ
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Agravo de Instrumento em Decisão Interlocutória em Cumprimento Provisório de Sentença:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao caráter prematuro do bloqueio de valores em sua conta, à validade do seguro-garantia apresentado, à necessidade de observância do Princípio da Menor Onerosidade em relação ao devedor, à inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1° do Código de Processo Civil ao caso vertente e à incompatibilidade do bloqueio o Ato Normativo n.° 0002561-26.2020.2.00.000 emanado do CNJ.

3.

A questão principal volta-se ao Cumprimento Provisório de Sentença (Processo n.° 0004167-73.2017.8.14.0301) em desfavor da agravante oriundo do Processo n.° 000744-52.2007.814.0301 em que fora condenada, com base na Lei n.° 6.729/1979, ao pagamento de danos materiais e morais por ruptura de relação contratual com a recorrida.

4.

O feito principal encontra-se em grau de Recurso Especial (REsp nº 1700712/PA), estando concluso ao gabinete ao Ministro Ricardo Villas Boas Cueva desde
29/05/2018, conforme consulta no site do Superior Tribunal de Justiça, com a ressalva de que, naquela sede, não fora atribuído efeito suspensivo, possibilitando o cumprimento provisório, havendo, outrossim, o julgamento do Agravo de Instrumento n.°
0803126-34.2018.814.0000
.

5.

DO BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA E DA VALIDADE DO SEGURO-GARANTIA PRESTADO

6.

O presente recurso guarda íntima relação com o Agravo de Instrumento n.° 0803126-34.2018.814.0000, que firmou entendimento pela ausência de pagamento voluntário do débito, ausência de óbice para a superveniência de novos bloqueios, impossibilidade de desbloqueio do valor de R$ 1.947.200,47 (hum milhão novecentos e quarenta e sete mil duzentos reais e quarenta e sete centavos) constrito por ordem do MM. Juízo ad quo, manutenção das penalidades previstas no art. 523, §1° cumulado com art. 520, §2°, ambos do CPC e necessidade de manifestação do Contador Judicial para a aferição da capitalização indevida de juros.

7.

No julgamento do Agravo de Instrumento acima referenciado restou assentado que o Seguro-Garantia apresentado pelo recorrente, não obstante manifestação positiva deste, não possuía o condão de obstar novos bloqueios judiciais ou permitir a liberação do valor bloqueado, uma vez que se revelaria consideravelmente prejudicial aos interesses do credor-exequente, se comparada a penhora de dinheiro, em razão de: 1. ter prazo determinado de vigência, não condicionada à duração do processo; 2. Ser possível a sua não renovação; 3. Ser exigido o trânsito em julgado para o pagamento pelo tomador, ao passo que, na penhora em dinheiro, bastaria a ausência de recurso com efeito suspensivo para que o juízo autorizasse o levantamento da quantia penhorada; 4. existir hipóteses de perda do direito à indenização por parte do segurado, isto é, o credo-exequente (item 11 das condições gerais, página 05 da Apólice), o que sequer se cogitaria na penhora em dinheiro.

8.

A pendência do julgamento do Recurso Especial interposto da Ação de Indenização que dá azo ao Cumprimento Provisório de Sentença em trâmite perante o MM. Juízo ad quo e de onde se extrai a Decisão agravada não inviabiliza o bloqueio de valores, mormente em razão do recebimento do referido recurso sem efeito suspensivo.

9.

DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE EM RELAÇÃO AO DEVEDOR.

10.

Questão decidida à luz do art. 835 do Código de Processo Civil. O Princípio da Menor onerosidade da execução ou da menor onerosidade ao executado foi contemplado pela novel legislação processual, com poucas modificações, como se depreende do art. 805. Aplicação do princípio da proporcionalidade.

11.

A incidência do princípio da menor onerosidade pressupõe que existam meios igualmente eficazes para a satisfação do crédito exequendo, com a demonstração da idoneidade dos outros meios executivos, uma vez que a aplicação do princípio não pode reduzir a proteção do crédito do exequente, cabendo ao executado, nos termos do parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil, indicar a existência de outro meio igualmente idôneo para se alcançar o valor buscado pelo exequente.

12.

In casu
, a agravante, conforme acima especificado, pugna pela substituição da penhora por seguro-garantia que não satisfaz a imediata liquidez inerente à penhora em dinheiro, à vista da existência de diversas condicionantes, em especial, a necessidade de trânsito em julgado da demanda para a liberação de valores, além de tecer alegações generalizadas acerca de eventuais prejuízos sofridos, com a ressalva de que o valor encontra-se bloqueado a mando do MM. Juízo ad quo desde 2018.

13.

A

agravante não apresenta qualquer situação
concreta e atual
que justifique a substituição da penhora, salientando que
não se pode desprezar o interesse do

credor e a eficácia da prestação jurisdicional, salientando que
a alteração da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, com fundamento no art. 835, do CPC, e na Súmula nº 417 do STJ, em benefício exclusivo do devedor, contraria o sistema legal de execução, estruturado conforme o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável.

14.

DA INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, §1° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AO CASO VERTENTE

15.

O valor da condenação fora fixado em liquidação, sendo, outrossim, possível o cumprimento provisório à vista da ausência de recebimento do Recurso Especial com efeito suspensivo, salientando que a incidência da multa prevista decorre da ausência de pagamento voluntário, considerando que o Seguro-Garantia apresentado apresenta óbice contratual a imediata conversão em dinheiro, o qual é preferível dentre os meios de satisfação de débito, consoante o art. 835 do Código de Processo Civil.

16.

A questão fora objeto dos itens 15 a 17 do julgamento do Agravo de Instrumento n.° 0803126-34.2018.814.0000, também interposto pela agravante, oportunidade em que restou assentada a ausência de pagamento voluntário.

17.

DA ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DO BLOQUEIO O ATO NORMATIVO N.° 0002561-26.2020.2.00.000 EMANADO DO CNJ.

18.

O Ato Normativo n.° 0002561-26.2020.2.00.000 emanado do CNJ reserva-se aos Processos de Recuperação Judicial, sendo impossível a sua aplicação por analogia ao presente recurso, porquanto não se encontra demonstrado, no caso concreto: 1. O concreto desequilíbrio financeiro da agravante, decorrente da pandemia de SARS-COVID19 pela ausência de comprovação documental como, por exemplo: balanços comerciais de sua movimentação, sem os quais resta inviável a comprovação de tese; 2. O bloqueio judicial em dinheiro observa a ordem legal e, não obstante a equiparação do Seguro Judicial, prevista no §2° do art. 835 do Código de Processo Civil, não possui a liquidez imediata daquele, militando, portanto, em favor da recorrida a modalidade inversa do periculum in mora.

19.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
e agravada

TAGIDE VEICULOS S.
A
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 02 de fevereiro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
,
inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital do Cumprimento de Sentença (Proces
so n.°
0004167-73.2017.8.14.0301
)
ajuizado contra si por
TÁGIDE VEÍCULOS S. A.
, o
ra agravada, indeferiu o pedido de substituição de penhora.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Aduz ter apresentado, antes do bloqueio judicial, o seguro-garantia, salientando que os danos materiais pleiteados pela agravada pendem de liquidação, bem como ter demonstrado o caráter prematuro da decisão judicial atacada, a utilização de metodologia equivocada para cálculo dos danos morais e a necessidade de redução dos honorários advocatícios.

Afirma que sua impugnação ao cumprimento de sentença fora parcialmente acolhida, restando o débito exequendo restrito a R$ 1.947.200,47 (hum milhão novecentos e quarente e sete mil duzentos reais e quarenta e sete centavos), tendo, não obstante a apresentação do seguro-garantia, o MM. Juízo
ad quo
determinado a bloqueio do referido valor, fato que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento n.° 0803126-34.2018.814.0000, que teve efeito suspensivo deferido, em parte, no sentido de: 1. Condicionar eventual desbloqueio de R$ 493.432,89 (quatrocentos e noventa e três mil quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) à prévia manifestação do contador judicial; 2. Manter o bloqueio sobre o valor de R$ 1.453.767,58 (hum milhão quatrocentos e cinquenta e três mil setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) sem a possibilidade de levantamento até o pronunciamento definitivo da Turma acerca da matéria e 3. Suspender provisoriamente a multa e os honorários advocatícios arbitrados na decisão então atacada.

Aduz que o Seguro-Garantia apresentado perante o MM. Juízo
ad quo
possui valor superior ao débito exequendo, observando que, quando instada, a Tágide quedou-se inerte sem apresentar qualquer oposição à referida garantia, sobrevindo, após duas reiterações de sua parte, o indeferimento de substituição ora vergastado.

Sustenta que o Seguro-Garantia se equipara à penhora de dinheiro, consoante a dicção do art. 835, §2° do Código de Processo Civil, afirmando que a jurisprudência do STJ vem se inclinando no sentido de preferência à referida garantia por esta se harmonizar de forma mais eficaz à efetividade do processo executivo (interesse do exequente), o qual ficará protegido pelo seguro e ao princípio da menor onerosidade (interesse do executado) em razão das dificuldades financeiras que enfrenta.

Ressalva a demonstração de efetivo prejuízo a si imputado decorrente do comprometimento de sua capacidade de adimplir suas obrigações de curto prazo e pela redução de seu capital de giro, além da inexistência de prejuízos à agravada pela manutenção do bloqueio, aduzindo ser regra legal a substituição ora pleiteada, bem como que a superveniência da pandemia da COVID19 trouxe diversos prejuízos à indústria automobilística com a queda significativa na produção e venda de veículos, chegando a 77% (setenta e sete por cento) na venda no mês de abril, a qual influi inclusive no PIB Nacional.

Defende que a manutenção do bloqueio em sua conta corrente fere a lógica do Código de Processo Civil, o Princípio da Menor Onerosidade ao Executado, além de ser incompatível com o Ato Normativo n.° 0002561-26.2020.2.00.000 emanado do CNJ, aplicável ao caso concreto por analogia, o qual, dentre outras providências, recomenda prioridade na análise e decisão das questões relativas ao levantamento de valores em favor dos credores ou empresas recuperandas, com a correspondente expedição de Mandado de Levantamento Eletrônico.

Refuta a relevância da discussão acerca da aplicabilidade da multa do art. 523, §1° do Código de Processo Civil, aduzindo que desde o Agravo n.° 0803126-34.2018.814.0000 defende a elisão da incidência da referida multa pela apresentação do Seguro-Garantia.

Ressalva a pendência da apreciação de Recurso Especial em que que discute a sua condenação, afirmando a inexistência de perspectivas de pagamento ou levantamento do valor bloqueado em curto prazo, sendo, outrossim, a garantia oferecida o décuplo do débito ora exequendo.

Requer a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a imediata substituição do valor bloqueado em sua conta pelo seguro-garantia apresentado e, no mérito, a confirmação da liminar com a substituição definitiva, reservando-se, ainda, ao direito de promover a substituição da apólice do seguro-garantia com o escopo de readequação do saldo remanescente do cumprimento provisório de sentença, conforme o art. 835, §2° do Código de Processo Civil.

Juntou documentos.

Na Petição ID 3392398, a agravante requereu a redistribuição do feito a esta Relatora e requereu a juntada das cópias referentes às fls. 210-232 dos autos de origem, a fim de complementar a cópia integral do cumprimento provisório de sentença que deu origem ao presente recurso.

Distribuído, coube a relatoria à Desembargadora Edinea Oliveira Tavares, que, em face do julgamento do Agravo de Instrumento n.° 0803126-34.2018.814.0000 por esta Relatoria, suscitou prevenção (ID
3447422
).

Conclusos, vieram-me os autos.

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID
3452628
).

Em contrarrazões (ID
3964734
), a agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILI
DADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual (28/05/2020).

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos o dispositivo da Decisão Agravada (ID 3386423),
in verbis
:

Ante o exposto, indefiro o pedido de substituição da indisponibilidade dos ativos financeiros pelo seguro fiança bancária, nos termos da fundamentação acima esposada.

(Grifos nossos)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao caráter prematuro do bloqueio de valores em sua conta, à validade do seguro-garantia apresentado, à necessidade de observância do Princípio da Menor Onerosidade em relação ao devedor, à inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1° do Código de Processo Civil ao caso vertente e à incompatibilidade do bloqueio o Ato Normativo n.° 0002561-26.2020.2.00.000 emanado do CNJ.

Analisados os autos, verifico que a questão principal volta-se ao Cumprimento Provisório de Sentença (Processo n.° 0004167-73.2017.8.14.0301) em desfavor da agravante oriundo do Processo n.° 000744-52.2007.814.0301 em que fora condenada, com base na Lei n.° 6.729/1979, ao pagamento de danos materiais e morais por ruptura de relação contratual com a recorrida.

À guisa de esclarecimento, importante pontuar que o feito principal encontra-se em grau de Recurso Especial (REsp nº 1700712/PA), estando concluso ao gabinete ao Ministro Ricardo Villas Boas Cueva desde
29/05/2018, conforme consulta no site do Superior Tribunal de Justiça (Consulta em
11/12/2020
- disponível em:

https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201702483541&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea ), com a ressalva de que, naquela sede, não fora atribuído efeito suspensivo, possibilitando o cumprimento provisório, havendo, outrossim, o julgamento do Agravo de Instrumento n.°
0803126-34.2018.814.0000
, que restou ementado da seguinte forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA: PERDA PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DO INDEFERIMENTO PELO MM. JUÍZO
AD QUO
DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO DO FEITO PRINCIPAL – POSSIBILIDADE DE NOVOS BLOQUEIOS – ART. 835, CPC – SEGURO-GARANTIA APRESENTADO QUE CONDICIONA A LIBERAÇÃO DE

VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ALÉM DE POSSUIR PRAZO DETERMINADO E POSSIBILIDADE DE NÃO RENOVAÇÃO - ÓBICE À LIQUIDEZ E CELERIDADE NA DISPONIBILIZAÇÃO DA PECÚNIA EM FAVOR DO CREDOR-EXEQUENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS CONCRETOS PREJUÍZOS À AGRAVANTE DECORRENTES DO BLOQUEIO JUDICIAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PENHORA – IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, §1° CUMULADO COM ART. 520, §2°, AMBOS DO CPC, ANTE A AUSÊNCIA DE IMEDIATA LIQUIDEZ DO SEGURO-GARANTIA APRESENTADO O QUE AFASTA A SUA EQUIVALÊNCIA A DINHEIRO NO CASO CONCRETO – ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS A SER AFERIDA PELO CONTADOR JUDICIAL À VISTA DA DISPARIDADE DOS VALORES APRESENTADOS POR EXEQUENTE E EXECUTADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA AGRAVADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ANTE A IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA Processo n.° 0803126-34.2018.8.14.0000, Acórdão ID 3579274, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/09/2020)

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me na análise das questões recursais trazidas ao conhecimento desta Turma, apreciando-as em ordem de prejudicialidade:

DO BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA E DA VALIDADE DO SEGURO-GARANTIA PRESTADO

Aduz a agravante ter apresentado, antes do bloqueio judicial, o seguro-garantia, salientando que os danos materiais pleiteados pela agravada pendem de liquidação, bem como ter demonstrado o caráter prematuro da decisão judicial atacada, a utilização de metodologia equivocada para cálculo dos danos morais e a necessidade de redução dos honorários advocatícios.

Afirma também que sua impugnação ao cumprimento de sentença fora parcialmente acolhida, restando o débito exequendo restrito a R$ 1.947.200,47 (hum milhão novecentos e quarente e sete mil duzentos reais e quarenta e sete centavos), tendo, não obstante a apresentação do seguro-garantia, o MM. Juízo
ad quo
determinado a bloqueio do referido valor, fato que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento n.° 0803126-34.2018.814.0000, ressalvando a pendência da apreciação de Recurso Especial em que que discute a sua condenação.

Aduz que o Seguro-Garantia apresentado perante o MM. Juízo
ad quo
possui valor superior ao débito exequendo e que, quando instada, a agravada quedou-se inerte, ressalvando que o Seguro-Garantia se equipara à penhora de dinheiro, consoante a dicção do art. 835, §2° do Código de Processo Civil, afirmando que a jurisprudência do STJ vem se inclinando no sentido de preferência à referida garantia por esta se harmonizar de forma mais eficaz à efetividade do processo executivo (interesse do exequente), o qual ficará protegido pelo seguro e ao princípio da menor onerosidade (interesse do executado) em razão das dificuldades financeiras que enfrenta.

Analisados os autos, insta observar que o presente recurso guarda íntima relação com o Agravo de Instrumento n.° 0803126-34.2018.814.0000, cuja ementa restou acima destacada e que firmou entendimento pela ausência de pagamento voluntário do débito, ausência de óbice para a superveniência de novos bloqueios, impossibilidade de desbloqueio do valor de R$ 1.947.200,47 (hum milhão novecentos e quarenta e sete mil duzentos reais e quarenta e sete centavos) constrito por ordem do MM. Juízo ad quo, manutenção das penalidades previstas no art. 523, §1° cumulado com art. 520, §2°, ambos do CPC e necessidade de manifestação do Contador Judicial para a aferição da capitalização indevida de juros.

Nesse sentido, importante consignar que no julgamento do Agravo de Instrumento acima referenciado restou assentado que o Seguro-Garantia apresentado pelo recorrente, não obstante manifestação positiva deste, não possuía o condão de obstar novos bloqueios judiciais ou permitir a liberação do valor bloqueado, uma vez que se revelaria consideravelmente prejudicial aos interesses do credor-exequente, se comparada a penhora de dinheiro, em razão de: 1. ter prazo determinado de vigência, não condicionada à duração do processo; 2. Ser possível a sua não renovação; 3. Ser exigido o trânsito em julgado para o pagamento pelo tomador, ao passo que, na penhora em dinheiro, bastaria a ausência de recurso com efeito suspensivo para que o juízo autorizasse o levantamento da quantia penhorada; 4. existir hipóteses de perda do direito à indenização por parte do segurado, isto é, o credo-exequente (item 11 das condições gerais, página 05 da Apólice), o que sequer se cogitaria na penhora em dinheiro.

Aliás, para substituição pretendida, deve ter o executado/agravante demonstrado concretamente que a utilização do seguro-garantia não traria prejuízos à exequente, ora agravada, uma vez que sua simples apresentação não é suficiente para a aferição desta condição, mormente à vista do condicionamento do pagamento ao trânsito em julgado da demanda, fato que impede a imediata liquidez do valor exequendo, como
in casu
, sendo este entendimento alinhado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O § 2º do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP nº 477/2013).

5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.

6. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente.

7.
A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário.

8. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, nos termos do Ofício nº 23/2019/SUSEP/D1CON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora.

9. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título.

10. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015.

11. O fato de se sujeitarem os mercados de seguro a amplo controle e fiscalização por parte da SUSEP é suficiente, em regra, para atestar a idoneidade do seguro-garantia judicial, desde que apresentada a certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a referida autarquia.

12. Recurso especial provido.

(REsp 1838837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020)

(Grifo nosso)

Aliás, como bem pontuou o MM. Juízo ad quo, a apresentação do Seguro-Garantia garantiu o Juízo da Execução, mas não se coaduna em pagamento voluntário, mormente à vista das condicionantes contratuais acima destacadas, o que obsta a substituição da penhora como pretendido pelo recorrente, sendo este inclusive o entendimento de outros tribunais pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO PROVISÓRIA - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - EFICÁCIA APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO - CLARO PREJUÍZO AO CREDOR - DECISÃO MANTIDA.AGRAVO
DESPROVIDO. 2 (TJPR - 9ª C. Cível - AI - 1658482-2 - Jacarezinho - Rel.: Desembargador Domingos José Perfetto - Unânime - J. 20.07.2017)

(TJ-PR - AI: 16584822 PR 1658482-2 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 20/07/2017, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2084 04/08/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CARTA FIANÇA POR APÓLICE DE SEGURO. Inadmissibilidade. Inexistindo prova de grave prejuízo ao executado - e porque implicaria desobediência à ordem -, esse pedido, não deve prosperar, pois, " (...)
o seguro garantia judicial ofertado em substituição não garante o exequente tanto quanto a penhora em dinheiro, até porque, além da natural dificuldade processual de satisfação de garantia, dadas as possibilidades recursais, no caso concreto, o seguro garantia está submetido a validade determinada, após o transito em julgado, o que fatalmente se exaurirá no decorrer da previsível recorribilidade
." (REsp 1168543/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 13/03/2013) – Decisão mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 20531973520208260000 SP 2053197-35.2020.8.26.0000, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 26/05/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/05/2020)

AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPRESTABILIDADE DE SEGURO GARANTIA OFERTADO COM CONDIÇÕES QUE DESNATURAM A SEGURANÇA DA GARANTIA. POSSIBILIDADE DO JUÍZO NÃO ACEITAR A SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR OUTRA GARANTIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO E MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. CERTIFICAÇÃO DO JUÍZO QUANTO AOS CAUÇÕES OFERTADOS EM CONTRAGARANTIA. ESPERA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. EXIGÊNCIA INCOMPATÍVEL. RECURSOS DA MILLS DO BRASIL IMPROVIDOS. RECURSO DA MITT PROVIDO. 1.
A prestabilidade do seguro garantia deve ser analisada com lastro na legislação e em observância ao caso concreto. Na hipótese, o específico seguro garantia ofertado pelo agravante/exequente não possui higidez para se adequar à possibilidade legal, porque apresenta condição incompatível à sua natureza de garantia e à segurança jurídica que dele deve advir, mormente quanto ao prazo de vigência. 2. A fase executória tem a nítida natureza de fazer cumprir comando judicial, sendo meio racional para a efetivação do direito da exequente. Essa natureza de satisfação da obrigação, que é da essência do procedimento executório, encontra flexibilização constante no art. 805 do CPC. No entanto, a flexibilização apenas pode ser aceita quando não contrarie a natureza do procedimento e não traga ônus ou insegurança.
3. Quanto à contragarantia ofertada em juízo pela agravada/exequente, o próprio juízo a quo determinou que a parte trouxesse aos autos certidões atualizadas dos imóveis, inclusive com averbações de indisponibilidades dos bens. O que pretende a agravante/executada é realizar um exercício de futurologia, pois a decisão primeva está a se precaver da higidez dos bens e, inclusive, determinou a intimação da agravada/exequente. 4. Não condiz como uma exigência razoável e com amparo legal a exigência do trânsito em julgado do AI nº 8006963-43.2018.8.05.0000, sobretudo em um processo de grande lapso temporal, pois o (i) recurso não tem efeito suspensivo; (ii) mesmo diante da possibilidade de concessão do efeito suspensivo, foi expressamente negado; (iii) a própria penhora dos valores só se realizou graças a manutenção da decisão agravada no aludido recurso. 5. Agravos de instrumentos da MILLS DO BRASIL improvidos. Agravo de instrumento da MITTI ANDAIMES provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013815-83.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A e como apelada MITTI ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AOS AGRAVOS DE INSTRUMENTOS Nºs 8006963-43.2018.8.05.0000 E 801315-83.2018.8.05.0000 interpostos pela MILLS DO BRASIL ESTRUTURAS E SERVIÇOS LTDA E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8012761-82.2018.8.05.0000 interposto pela MITTI ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA, nos termos do voto do relator. Salvador, .

(TJ-BA - AI: 80138158320188050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2018)

AGRAVO DE PETIÇÃO. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL AVENÇADO COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO.
O seguro-garantia judicial, que surgiu com a Lei n.º 11.382/2006 ao incluir o artigo 656, parágrafo 2º, ao CPC/1973, passou a permitir a substituição da penhora por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. A mesma sistemática foi mantida nos artigos 835, parágrafo 2º, e 848, parágrafo único, do CPC/2015. Todavia, se não há qualquer substituição da penhora pelo seguro; se ao seguro-garantia falta liquidez imediata, uma vez que é avençado com terceiro e possui prazo de validade, sendo também condicionado ao trânsito em julgado da decisão ou a perda de direitos do segurado, inclusive, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; e, por fim, se o valor declarado na apólice não se encontra acrescido de 30% sobre o débito total da execução, na forma do artigo 848, parágrafo único, do CPC/2015; o juízo não se encontra garantido de modo integral.

(TRT-1 - AP: 00101040320155010057 RJ, Relator: FLAVIO ERNESTO RODRIGUES SILVA, Data de Julgamento: 06/12/2017, Décima Turma, Data de Publicação: 07/02/2018)

(Grifos nossos)

Ademais, a pendência do julgamento do Recurso Especial interposto da Ação de Indenização que dá azo ao Cumprimento Provisório de Sentença em trâmite perante o MM. Juízo ad quo e de onde se extrai a Decisão agravada não inviabiliza o bloqueio de valores, mormente em razão do recebimento do referido recurso sem efeito suspensivo.

DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE EM RELAÇÃO AO DEVEDOR

Ressalva a agravante a demonstração de efetivo prejuízo a si imputado decorrente do comprometimento de sua capacidade de adimplir suas obrigações de curto prazo e pela redução de seu capital de giro, além da inexistência de prejuízos à agravada pela manutenção do bloqueio, aduzindo ser regra legal a substituição ora pleiteada, bem como que a superveniência da pandemia da COVID19 trouxe diversos prejuízos à indústria automobilística com a queda significativa na produção e venda de veículos, chegando a 77% (setenta e sete por cento) na venda no mês de abril, a qual influi inclusive no PIB Nacional e, assim, aduz que a manutenção do bloqueio em sua conta corrente fere a lógica do Código de Processo Civil, o Princípio da Menor Onerosidade ao Executado.

Acerca da penhora, trata o Código de Processo Civil em seu art. 835:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Como é cediço, o Princípio da Menor onerosidade da execução ou da menor onerosidade ao executado foi contemplado pela novel legislação processual, com poucas modificações, como se depreende do art. 805,
in verbis
:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

O referido princípio representa uma aplicação da proporcionalidade no processo de execução, considerando que visa a garantir, a um só tempo, a efetividade da tutela executiva e a preservação do patrimônio do executado contra atos desnecessariamente invasivos, ou seja: a medida executiva pretendida deve revelar-se necessária e adequada para o atingimento da finalidade perseguida, conforme leciona Tereza Arruda Alvim Wambier (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. RT. São Paulo: 2015, p. 1159):

O princípio da menor onerosidade não pode ser analisado isoladamente. Ao lado dele, há outros princípios informativos do processo de execução, dentre eles, o da máxima utilidade da execução, que visa à plena satisfação do exequente. Cumpre, portanto, encontrar um equilíbrio entre essas forças, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, com vistas a buscar uma execução equilibrada, proporcional.

Assim, conforme dispõe o art. 805, CPC, havendo diversos meios executivos a disposição do exequente, o magistrado mandará que a execução se realize pelo meio menos gravoso para o executado.

Ocorre que, o referido dispositivo deve ser interpretado sistematicamente, de modo que a opção pelo modo menos gravoso pressupõe que os diversos meios considerados sejam igualmente eficazes, devendo a onerosidade da medida ser aferida em concreto, uma vez que a alteração da ordem legal não deve operar-se em benefício credor ou do devedor.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PENHORA. INDICAÇÃO DE BEM

MÓVEL. RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE.

INOBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL.
EXISTÊNCIA DE NUMERÁRIO EM CONTA-CORRENTE.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser lícito

ao credor, com base nos arts. 612 e 656 do CPC, recusar a

nomeação de bem oferecido à penhora quando não observada, de

forma desarrazoada e imotivada, a ordem legal prevista no art.

655 do CPC.

2.
A alteração da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis,

com fundamento no art. 620 do CPC e na Súmula nº 417/STJ, em

benefício exclusivo do devedor, contraria o sistema legal de

execução, estruturado conforme o grau de aptidão satisfativa do

bem penhorável.

3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp 730.494/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL.
NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA.

RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. SÚMULA 7.

- Não se declara nulidade de ato processual, quando (a) não resultar prejuízo para a parte (Art. 249, § 1º, do CPC) ou (b) o mérito puder ser decidido em favor daquela a quem aproveita a declaração de nulidade.

-
Ainda que se reconheça que a execução deve ser realizada de

forma menos onerosa ao devedor (Art. 620 do CPC), não se pode

desprezar o interesse do credor e a eficácia da prestação

jurisdicional.

- Se instâncias locais entenderam que as ações oferecidas à penhora não eram suficientes para garantir a satisfação do crédito, não se pode, em recurso especial, dizer o contrário
(Súmula 7). (REsp 801.262/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 22/05/2006, p. 200)

Assim, observa-se que a incidência do princípio da menor onerosidade pressupõe que existam meios igualmente eficazes para a satisfação do crédito exequendo, com a demonstração da idoneidade dos outros meios executivos, uma vez que a aplicação do princípio não pode reduzir a proteção do crédito do exequente, cabendo ao executado, nos termos do parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil, indicar a existência de outro meio igualmente idôneo para se alcançar o valor buscado pelo exequente.

Acerca da questão, vejamos as lições de Scarpinella Bueno (in Novo Código de Processo Civil Anotado. Saraiva. São Paulo:2015, p. 495.

Tribunal de Justiça):

O parágrafo único quer permitir ao magistrado reunir informações necessárias para decidir em cada caso concreto sobre se os meios executivos apresentam-se ou não em harmonia com aquele princípio. A regra é louvável porque, ao depositar nas mãos do executado a iniciativa nela prevista, evitará requerimentos despidos de seriedade, iniciativa que se encontra em plena harmonia com a indicação dos atos atentórios à dignidade da justiça feita pelo art. 774 e, mais genericamente, ao próprio princípio da boa-fé objetiva a que se refere o art. 5º.

In casu
, a agravante, conforme acima especificado, pugna pela substituição da penhora por seguro-garantia que não satisfaz a imediata liquidez inerente à penhora em dinheiro, à vista da existência de diversas condicionantes, em especial, a necessidade de trânsito em julgado da demanda para a liberação de valores, além de tecer alegações generalizadas acerca de eventuais prejuízos sofridos, com a ressalva de que o valor encontra-se bloqueado a mando do MM. Juízo ad quo desde 2018.

Desta feita, não apresenta qualquer situação
concreta e atual
que justifique a substituição da penhora, salientando que
não se pode desprezar o interesse do

credor e a eficácia da prestação jurisdicional, salientando que
a alteração da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, com fundamento no art. 835, do CPC, e na Súmula nº 417 do STJ, em benefício exclusivo do devedor, contraria o sistema legal de execução, estruturado conforme o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável.

Assim, em que pese a juntada pela agravante de notícias e documentos que traduzem prejuízos decorrentes da pandemia de SARS-COVID19, esta não demonstra em concreto seu desequilíbrio financeiro, salientando que se trata de empresa de grande porte de nível internacional.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO TRATADA PELA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO.
PRETENSÃO DO DEVEDOR DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE POR PENHORA DE BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO DEVE SER REALIZADA DE FORMA MENOR ONEROSA AO DEVEDOR, MAS NÃO SE PODE DESPREZAR O INTERESSE DO CREDOR E A EFICÁCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE DEMONSTRAÇÃO, PELO DEVEDOR, DE ONEROSIDADE EXCESSIVA QUANTO AO BLOQUEIO DE SUAS CONTAS CORRENTES. ART. 835, X, CPC. NÃO SE JUSTIFICA A ALTERAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.

(TJ-AL - AI: 08082145220198020000 AL080821452.2019.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 19/02/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2020)

(Grifo nosso)

DA INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, §1° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AO CASO VERTENTE

Refuta o agravante a relevância da discussão acerca da aplicabilidade da multa do art. 523, §1° do Código de Processo Civil, aduzindo que desde o Agravo n.° 0803126-34.2018.814.0000 defende a elisão da incidência da referida multa pela apresentação do Seguro-Garantia.

Dispõe o art. 523, §1° do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

No caso vertente, como acima consignado, o valor da condenação fora fixado em liquidação, sendo, outrossim, possível o cumprimento provisório à vista da ausência de recebimento do Recurso Especial com efeito suspensivo, salientando que a incidência da multa prevista decorre da ausência de pagamento voluntário, considerando que o Seguro-Garantia apresentado apresenta óbice contratual a imediata conversão em dinheiro, o qual é preferível dentre os meios de satisfação de débito, consoante o art. 835 do Código de Processo Civil.

Aliás, a questão fora objeto dos itens 15 a 17 do julgamento do Agravo de Instrumento n.° 0803126-34.2018.814.0000, também interposto pela agravante, cuja redação abaixo destaco:

15.

Intimada para pagamento do valor atinente ao cumprimento da sentença em 07/06/2017 (ID 555514), a executada, ora agravante, apresentou, tempestivamente, Embargos de Declaração (ID 555514 -14/06/2017) e a Apólice do Seguro-Garantia (ID 555514 -28/06/2017), havendo, não obstante o não pagamento do valor executado, manifestação positiva do recorrente.

16.

O art. 835, do Código de Processo Civil, estabelece como
preferencial
a penhora de dinheiro em espécie ou depósitos e aplicações em Instituição Financeira, e, sendo assim, incumbe ao devedor depositar a quantia devida em juízo com a finalidade de pagar o seu débito, permitindo ao credor o imediato levantamento do valor, o que não se confunde com o seguro-garantia apresentado pela recorrente, o qual se constitui em mera garantia e não o cumprimento efetivo da obrigação de pagar, especialmente em virtude da cláusula 1.2 das Condições Especiais da Apólice estipular a necessidade de trânsito em julgado da decisão para que a cobertura produza seus efeitos.

17.

No caso concreto, o oferecimento do seguro-garantia não pode ser equiparado ao pagamento voluntário da obrigação, devendo incidir a multa e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, na forma da Decisão Agravada.

DA ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DO BLOQUEIO O ATO NORMATIVO N.° 0002561-26.2020.2.00.000 EMANADO DO CNJ.

Defende também o agravante a incompatibilidade da mantenção do bloqueio em sua conta com o Ato Normativo n.° 0002561-26.2020.2.00.000 emanado do CNJ, aplicável ao caso concreto por analogia, o qual, dentre outras providências, recomenda prioridade na análise e decisão das questões relativas ao levantamento de valores em favor dos credores ou empresas recuperandas, com a correspondente expedição de Mandado de Levantamento Eletrônico.

Cumpre esclarecer que Ato Normativo n.° 0002561-26.2020.2.00.000 emanado do CNJ reserva-se aos Processos de Recuperação Judicial, sendo impossível a sua aplicação por analogia ao presente recurso, porquanto não se encontra demonstrado, no caso concreto: 1. O concreto desequilíbrio financeiro da agravante, decorrente da pandemia de SARS-COVID19 pela ausência de comprovação documental como, por exemplo: balanços comerciais de sua movimentação, sem os quais resta inviável a comprovação de tese; 2. O bloqueio judicial em dinheiro observa a ordem legal e, não obstante a equiparação do Seguro Judicial, prevista no §2° do art. 835 do Código de Processo Civil, não possui a liquidez imediata daquele, militando, portanto, em favor da recorrida a modalidade inversa do periculum in mora.

CONCLUSÃO

Assim, firmo o entendimento de que a Decisão Agravada deve ser integralmente mantida, na forma da fundamentação acima exposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo em todos os seus termos a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 03/02/2021